Tribunal: TJSP
Processo: 7002457-57.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002457-57.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLINGTON RODRIGUES REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada
e determinar a anotação da falta grave, nos termos expostos no v.
acórdão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002457-57.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 7002457-57.2019.8.26.0344
Comarca de Marília - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1.029.271
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wellington Rodrigues Reis
Voto n. 37661
Vistos.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
a r. decisão da MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais de
Marília (fl. 30/verso), que desclassificou a conduta perpetrada pelo agravado
em 12/01/2019 e classificada pela autoridade administrativa como falta grave,
para falta disciplinar média, entendendo o comportamento subsumido no artigo
45, inciso I, do Regimento interno das unidades prisionais, que “atuar de
maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às
autoridades, aos funcionários e aos presos”.
Sustenta ser adequada a punição como falta grave,
configurado o desrespeito ao funcionário, mediante conduta perturbadora da
ordem e da disciplina, inclusive pela menção de que o agravado é do “p.c.c.”.
Postula a reforma da decisão de primeiro grau, determinando-
se a anotação da falta grave, com a perda de 1/3 dos dias remidos, regressão
de regime, se o caso, e reinício de contagem de prazo para benefícios,
inclusive para livramento condicional e comutação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002457-57.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Contrariedade (fls. 51/63vo).
Decisão mantida (fl. 64).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso.
É, em síntese, o relatório.
Consta do comunicado de evento que, em 12/01/2019, dia de
visitação, detentos da “faxina” solicitaram a presença do diretor de plantão,
pois uma visitante teria relatado constrangimento durante a revista na portaria.
Esclarecida a impossibilidade da presença do diretor, o ora agravado
aproximou-se das grades e exigiu a presença do diretor. Perguntado seu nome
e matrícula, recusou-se a fornecê-los, dizendo que era do “comando” e que o
primeiro comando da capital exigia a presença do diretor. Ainda, disse que,
para saber seu nome, deveria olhar no livro, misturando-se, em seguida, aos
demais presos.
Comprovadas materialidade e autoria em procedimento
administrativo, respeitado o contraditório e a ampla defesa, a douta magistrada
de origem desclassificou a conduta para falta média.
Pois bem.
O inconformismo ministerial comporta parcial provimento.
O agravado, ouvido na presença de advogado, disse que em
razão de notícia de procedimento irregular durante revista a visitante,
respeitosamente se dirigiu ao funcionário, solicitando a presença do sr. Iris
(chefe de plantão), mas, com tom irônico, o agente de segurança perguntou “o
que você é” (querendo saber se da faxina ou esporte), momento em que disse
“eu sou pcc, sou integrante, estou pedindo a atenção do chefe” (fl. 7vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002457-57.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Os agentes de segurança, Hudson e Pedro Henrique, porém,
ratificaram os fatos como descritos no comunicado de evento (fl. 8/vo).
Nunca é demais lembrar que, como servidores do Estado,
suas declarações possuem presunção relativa de veracidade, não havendo
nos autos, qualquer notícia de que intencionalmente objetivavam prejudicar
gratuitamente o sentenciado. Ausente prova em contrário, suas declarações
são dignas de fé.
Como cediço, é dever legal do condenado a execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, bem como obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (art. 39, II
e V da LEP), configurando falta grave a inobservância de tais determinações
(art. 50, VI, da LEP). Com certeza, violou tal dever.
Em suma, evidente que o agravado agiu de modo desrespeito
e desobediente, negando-se a fornecer seus dados e dizendo ironicamente
que o servidor deveria procurar seu nome no livro, e tudo após fazer exigência
da pronta presença de outro funcionário, com menção ao fato de ser integrante
do “pcc”.
Respeitado o entendimento da i. Magistrada, não há confundir
o comportamento apurado com atuação inconveniente ou falta de urbanidade.
No que tange às consequências, determina-se a anotação da
falta disciplinar grave, a regressão de regime, caso tenha progredido, a perda
parcial dos dias eventualmente remidos e a interrupção do lapso temporal
apenas para fins de progressão de regime (Súmula 534 do STJ).
A propósito, cabe destacar que os Tribunais Superiores
definiram que, para efeito de benefícios (livramento condicional, comutação ou
indulto), a prática de falta grave não é marco interruptivo objetivo, pois a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002457-57.2019.8.26.0344 -Voto no
5
que os disciplina tem previsão específica. De todo modo, a questão poderá,
eventualmente, interferir na análise do mérito subjetivo do sentenciado.
Por fim, considerando o disposto no artigo 57 da LEP,
especialmente a natureza da falta, circunstâncias, consequências, e motivos,
fixa-se a fração de 1/6 para perda dos dias remidos, se houver, suficiente e
necessária para prevenção e retribuição do comportamento.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reformar a decisão impugnada e determinar a anotação da falta grave, nos
termos acima expostos.
Augusto de Siqueira
relator